Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-49.2021.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
APELAÇÃO CÍVEL No 1000149-49.2021.8.11.0005
APELANTE: CEMA AEROAGRICOLA LTDA - ME.
APELADOS: LEANDRO MUSSI, NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Vistos.
Intimem-se os Apelados para querendo, apresentarem contrarrazões.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator